Tribunal: TJPA
Processo: 0807220-04.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9192 - Tutela Provisória
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807220-04.2019.8.14.0028

APELANTE: MANOEL DUARTE SOARES, LUIS GUSTAVO FONSECA SOARES, RITA DE CASSIA FONSECA SOARES, RODRIGO DE OLIVEIRA SOARES

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. DEMORA DA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA HOSPITAL CAPACITADO COM UTI. PEDIDO DE DANO MORAL. DEMORA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR QUE POR SI SÓ NÃO GERA O DIREITO A INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a conduta do Estado do Pará de retardo na transferência de paciente para UTI de hospital especializado foi apta a ensejar o dano moral pleiteado.

2. Em se tratando de responsabilidade objetiva, em que a culpa não é perquirida, faz-se necessária a prova do nexo causal entre a conduta (ação/omissão) e o resultado, com ônus da prova imposto à parte autora. Evidentemente, quanto ao nexo de causalidade, entende-se que deve haver um liame que vincule a efetiva omissão estatal com o prejuízo causado, de forma que, sem a omissão, o resultado não teria ocorrido.

3.
Nota-se que muito embora tenha existido o retardo na transferência do paciente, o óbito deste não ocorreu no intervalo da demora da transferência para o Hospital Regional de Marabá, tendo permanecido internado na unidade de tratamento por mais de 30 (trinta) dias, sendo a causa da morte: choque séptico cutâneo, gangrena amputado, pé diabético infectado, diabetes mellitus, conforme certidão de óbito (id. 4656137). Isso demonstra que o atraso do atendimento de transferência por parte do Estado não imprimiu resultado danoso à parte.

4. A jurisprudência pátria tem sido firme no sentido de que a demora no atendimento por si só não é capaz de configurar falha no serviço de saúde, capaz de ensejar reparação por danos morais, devendo ocorrer de fato o evento danoso, tais como sequelas ou óbito decorrente de tal retardo.

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER A APELAÇÃO CIVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 09 de maio de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por LUIS GUSTAVO FONSECA SOARES, RITA DE CÁSSIA FONSECA SOARES, e RODRIGO DE OLIVEIRA SOARES, sucessores de MANOEL DUARTE SOARES, contra sentença (id. 4656157) prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, movida pelo apelante, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulados na inicial.

Em síntese, versam os autos sobre Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Manoel Duarte Soares, alegando o autor possuir 65 (sessenta e cinco) anos, que após apresentar necrose extensa em pé esquerdo, foi levado para o hospital municipal Abel Figueiredo Altair Ataíde Mateus, que solicitou no dia 13/08/2019, a transferência do paciente para o Hospital Regional de Marabá, em razão da natureza grave da lesão.

No entanto, alega que o Hospital Regional de Marabá teria negado o recebimento do paciente, ocasionando o agravamento do seu estado de saúde, necessitando de cirurgia geral e leito em Unidade Avançada de Tratamento – UTI. Alegando por fim, que os transtornos sofridos violam sua honra, moral e saúde, possuindo direito ao recebimento de indenização por danos morais. Requerendo a concessão de tutela de urgência para que o paciente seja transferido para hospital especializado, bem como o recebimento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Em decisão liminar, o juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a internação do paciente em 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em petição, o autor informou que houve o cumprimento da decisão liminar. (id. 4656137)

Em contestação, o réu alegou ausência de interesse processual em face do cumprimento da liminar, afirmando que o valor da multa diária fixada é elevado, pugnando pela improcedência do pedido autoral.

Em sentença, o juízo de 1º grau procedeu a habilitação dos sucessores do
de cujus
Manoel Duarte Soares para composição do polo ativo da Ação, não analisando a matéria referente ao pedido de internação do paciente em razão deste ter evoluído a óbito, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. (id. 4656152)

Contra esta sentença, os sucessores do autor interpuseram a presente APELAÇÃO CÍVEL alegando que os fundamentos da sentença de 1º grau, distanciam-se do caso concreto, devendo ser levado em consideração a demora na transferência do paciente para o Hospital Regional de Marabá, tendo em vista que, o Hospital Municipal Abel Figueiredo solicitou a transferência do autor em 13/08/2019, e o dia da transferência deu-se em 27/08/2019, tendo esperado pelo leito por 14 (quatorze) dias, período em que precisou ser realizada amputação, o que teria agravado seu estado de saúde, tendo evoluído a óbito, existindo responsabilidade do Estado do Pará, possuindo os autores direito ao recebimento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Requerendo o provimento do recurso.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo improvimento da Apelação cível. (id. 4656161)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau não emitiu parecer, em razão do caso não preencher os requisitos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a Apelação Cível, e passo a apreciá-la sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a conduta do Estado do Pará de retardo na transferência de paciente para UTI de hospital especializado, foi apta a ensejar o dano moral pleiteado.

Em se tratando de responsabilidade objetiva, em que a culpa não é perquirida, faz-se necessária a prova do nexo causal entre a conduta (ação/omissão) e o resultado, com ônus da prova imposto à parte autora. Evidentemente, quanto ao nexo de causalidade, entende-se que deve haver um liame que vincula a efetiva omissão estatal com o prejuízo causado, de forma que, sem a omissão, o resultado não teria ocorrido.

No presente caso, o autor foi levado para o hospital municipal Abel Figueiredo Altair Ataíde Mateus, após ter apresentado necrose extensa no pé esquerdo, assim o Hospital municipal solicitou a transferência do paciente para o Hospital Regional de Marabá no dia 13/08/2019, sendo o paciente transferido no dia
27/08/2019, conforme informado pelo autor (id. 4656137), tendo evoluído a óbito no dia 30/09/2019, afirmando os sucessores do autor que o falecimento deste, deu-se em razão da demora na sua transferência para o regional de Marabá.

Nota-se que muito embora tenha existido o retardo na transferência do paciente, o óbito deste não ocorreu no intervalo da demora da transferência para o Hospital Regional de Marabá, tendo permanecido internado na unidade de tratamento por mais de 30 (trinta) dias, sendo a causa da morte: choque séptico cutâneo, gangrena amputado, pé diabético infectado, diabetes mellitus, conforme certidão de óbito (id. 4656137). Isso demonstra que o atraso do atendimento de transferência por parte do Estado não imprimiu resultado danoso à parte.

Em casos semelhantes aos dos autos, a jurisprudência pátria tem sido firme no sentido de que
a demora
no atendimento por si só não é capaz de configurar falha no serviço de saúde, capaz de ensejar reparação por danos morais, devendo ocorrer de fato o evento danoso, como sequelas ou óbito decorrente de tal retardo. De acordo com o precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE MOTOCICLÍSTICO. ATENDIMENTO
EM HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL. NÃO RESTOU COMPROVADA NEGLIGÊNCIA OU ERRO MÉDICO NO ATENDIMENTO PRESTADO OU SEQUELAS ADVINDAS DO SUPOSTO ATRASO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. A DEMORA NO FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO POR SI SÓ NÃO GERA O DEVER DE INDENIZAR. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O SUPOSTO DANO SOFRIDO E AÇÃO DO ENTE PÚBLICO. Apelação conhecida e DESprovida. 1. Ação na qual o autor postula a condenação do ente municipal responsável pelo hospital que lhe atendeu após acidente motociclístico, alegando que recebeu tratamento médico inadequado, acarretando-lhe sequelas. 2. O cerne da questão controvertida em apreço consiste em analisar se o Município, em decorrência de suposto erro médico ou negligência, é responsável pelo eventual dano sofrido pelo autor, e se, consequentemente, tem o dever de indenizá-lo. 3
. O nosso ordenamento jurídico quanto à responsabilidade do Estado adota a teoria da responsabilidade objetiva. Assim, será cabível a indenização por danos causados aos administrados, se restar comprovado o nexo de causalidade entre o ato/fato ocorrido e o dano, o que não ocorre no presente caso. 4. Embora o apelante tenha alegado a ocorrência de negligência no atendimento médico, as provas apresentadas não são aptas a comprovar o erro médico ou a deficiência de prestação de serviço hospitalar, inexistindo nexo causal entre o atendimento recebido e o eventual dano. 5. Portanto, como não há prova do nexo de causalidade, não há que se falar em responsabilidade do promovido a título de danos morais e estéticos. 6. Recurso conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer o recurso de apelação, mas negando-lhe provimento, de acordo com o voto do Relator Fortaleza, 18 de fevereiro de 2019 DESEMBARGADOR PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE Relator e Presidente do Órgão Julgador (TJ-CE - APL: 01299384720168060001 CE 0129938-47.2016.8.06.0001, Relator: PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE, Data de Julgamento: 18/02/2019, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 19/02/2019) (grifado)

Neste sentindo, segue o entendimento da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE RECÉM-NASCIDO (PREMATURO) 22 DIAS APÓS O PARTO. ARGUIÇÃO DE RESPONSABILDADE CIVIL OBJETIVA E DEVER DE INDENIZAR. AFASTADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CONDUTA ILÍCITA E NEXO CAUSAL), COM CONSEQUENTE AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. PRECEDENTES. NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. UNANIMIDADE.

1. Arguição de Responsabilidade Civil Objetiva e Dever de Indenizar. Tratando-se o apelado de Hospital Municipal, tem-se que a responsabilidade é objetiva (Teoria do Risco Administrativo), ou seja, responderá objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo causalidade entre o ato (ação/omissão) e o dano, desde que ausentes quaisquer excludentes.

2. No caso dos autos, a criança nasceu no dia 16.10.2011, de forma prematura (oito meses) e, após dois dias, recebeu alta hospitalar por apresentar bom estado de saúde. Nova internação 16 dias após o nascimento, em razão de ter sido detectado icterícia e perda de peso. Permanência no Hospital Municipal por dois dias (01 e 02.11.2011), sendo realizado fototerapia de 12 em 12 horas, soro oral e amamentação com leite materno.

3. Importante frisar que, em que pese as afirmações da Apelante de ter procurado o SESPE Municipal OITO DIAS APÓS o parto e ter sido informada sobre a perda de peso e icterícia e problemas respiratórios, não há nenhuma prova nos autos neste sentido. Indo além, ainda que houvesse documento neste sentido, demonstraria, em verdade, descaso ao saber de tal fato e só buscar o hospital municipal 16 DIAS APÓS O PARTO, ou seja, mais de 5 dias após supostamente ter tido conhecimento da gravidade do caso.

4. Transferência para Hospital Saúde da Criança em Belém em 03.11.2011, através de uma ambulância com uso de oxigênio e isolete aquecido. Criança diagnosticada com prematuridade + baixo peso + anóxica neonatal grave + infecção perinatal. Recebimento de todo tratamento especializado necessário (fisioterapia respiratória e motora). Óbito em 07.11.2011, 22 dias após o parto, tendo como causa morte “choque séptico, sepses, pneumonia precoce, prematuridade”.

5. Ausência da demonstração dos requisitos necessários para a Responsabilidade Objetiva. O cotejo probatório demonstra tão somente o evento danoso (morte do recém-nascido), não havendo demonstração da conduta ilícita (omissão ou negligência do Hospital Municipal), tampouco, nexo causal. Inexistência do dever de indenizar. Precedentes.

6. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e não provida. (TJE-PA, Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público, Relator(a):
MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, data de julgamento: 17/07/2021, data de publicação: 14/09/2021) (grifado)

Assim, em observância ao entendimento jurisprudencial exarado, e considerando, sobretudo, o grande volume de casos que o setor público de saúde tem a obrigação de lidar, a
mera demora
no atendimento hospitalar, por si só, não tem o condão de ensejar danos morais. Observa-se ainda, que o paciente recebeu atendimento médico no hospital regional de Marabá por mais de 30 (trinta) dias.

Assim, tenho que a sentença proferida não merece reparos, pois proferida de acordo com a legislação vigente e em conformidade com os precedentes atuais dos Tribunais Pátrios.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DA APELAÇÃO CIVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, conforme fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (Pa), 09 de maio de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/05/2022